Tribunal: TJSP
Processo: 1008571-38.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, ATACA FUNDAMENTADAMENTE A SENTENÇA GUERREADA, BUSCANDO SEU AFASTAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA, POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE EXPÔS, DE FORMA EXPRESSA, EMBORA SUCINTA, AS RAZÕES DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIAS REJEITADAS.

PLANO DE SAÚDE.

Ementa:
PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, ATACA FUNDAMENTADAMENTE A SENTENÇA GUERREADA, BUSCANDO SEU AFASTAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA, POR SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE EXPÔS, DE FORMA EXPRESSA, EMBORA SUCINTA, AS RAZÕES DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIAS REJEITADAS.

PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E DE CIRURGIA DE "PERITONIECTOMIA" REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. INADMISSIBILIDADE. EMBORA SEJA IRRELEVANTE O FATO DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA SÚMULA 102 DE SEU ÓRGÃO ESPECIAL, A COBERTURA DEVE RESTRINGIR-SE AOS PROFISSIONAIS E HOSPITAIS INTEGRANTES DA REDE CREDENCIADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.